Tribunal: TJMT
Processo: 1018501-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018501-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Condomínio, Despesas Condominiais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), SILVIA LIDIA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA - CPF: 503.488.761-49 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO MIAMI GARDENS - CNPJ: 04.708.965/0001-94 (AGRAVADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE 30% DOS VENCIMENTOS.
QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o bloqueio de 30% dos vencimentos da agravante, depositados em conta salário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares. A agravante alega que os valores são provenientes exclusivamente de sua remuneração funcional, percebida por meio de conta vinculada ao Banco do Brasil, e que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos. Sustenta, ainda, que decisão anterior reconheceu a impenhorabilidade dos valores, transitando em julgado sem impugnação pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de 30% sobre os vencimentos mensais da agravante, depositados em conta salário, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando não demonstrada a suficiência do valor remanescente para assegurar a subsistência da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba de natureza salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa proteção apenas em hipóteses excepcionais e mediante demonstração de que a constrição não compromete o
mínimo existencial do devedor, o que não restou comprovado no caso concreto.

A agravante demonstrou que os valores constritos são exclusivamente salariais e percebidos por meio de conta bancária identificada como conta salário, mediante a juntada de extratos e holerites.

O montante bloqueado corresponde a valor inferior a 40
salários mínimos
, reforçando a aplicação do art. 833, X, do CPC, que estende a impenhorabilidade a quantias depositadas em conta bancária, inclusive conta corrente.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC, sobretudo diante da ausência de prova de outras fontes de renda ou bens penhoráveis.

A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade transitou em julgado, operando-se a preclusão, na ausência de impugnação pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

Valores depositados em conta salário até o limite de 40
salários mínimos
gozam de proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora de verbas alimentares
indispensáveis à manutenção do executado e de seus dependentes.

A decisão que reconhece a impenhorabilidade da verba salarial, quando não impugnada, transita em julgado e opera preclusão material quanto ao tema.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805, 833, incisos IV e X, e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.560.876/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1643889/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 24.11.2020.

TJMT, AI n. 1010370-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.11.2024.

TJMT, AI n. 1017160-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.10.2022.

TJMG, AI n. 1.0024.12.042560-8/001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 18.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018501-31.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou o bloqueio de 30% do salário da devedora.

A agravante alega que ocorreu a preclusão, porque em
decisum
anterior, o juízo
a quo
reconheceu a impenhorabilidade de quantia proveniente de salário e, contra esse entendimento, não foi interposto Recurso.

Argumenta que os valores constritos têm natureza alimentar, pois originados exclusivamente de vencimentos depositados em conta salário, e que não excedem o limite de 40
salários mínimos
previsto no art. 833, IV e X, do CPC.

Ressalta que tais valores são destinados ao sustento próprio e de seus dois filhos menores, sobretudo em período de maiores despesas, como os meses de dezembro a fevereiro, nos quais se concentram gastos com matrículas escolares, uniformes e materiais.

Aduz que o bloqueio atingiu montante essencial à manutenção de sua subsistência e de sua família, e que, ademais, já teria oferecido outro bem em garantia à execução.

Requer o provimento do
R
ecurso para reconhecer a preclusão da matéria ou, alternativamente, declarar a total impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a liberação das quantias ou sua restituição, se já levantadas.

Na contraminuta, o agravado sustenta que não houve preclusão, pois manifestou-se nos autos dentro do prazo, após a primeira decisão de 18-2-2025, arguindo cerceamento de defesa, já que não lhe foi oportunizada manifestação antes da decisão de desbloqueio.

Assevera que, após reconhecida a nulidade processual, o juízo
a quo
oportunizou às partes manifestação sobre os extratos da penhora, vindo a proferir nova decisão que manteve o bloqueio de 30% dos valores depositados.

No mérito, impugna a alegação de impenhorabilidade total, afirmando que a conta bancária da agravante é do tipo corrente, utilizada para diversas finalidades além do recebimento de salários, como pagamentos de cartão de crédito, consórcio, restaurantes e compras em geral, o que descaracteriza a natureza exclusivamente alimentar dos valores depositados.

Aduz que a agravante não comprovou documentalmente que os valores bloqueados seriam indispensáveis à sua subsistência e de sua família, limitando-se a juntar holerites, sem apresentar despesas básicas como contas de consumo ou matrículas escolares.

Destaca que a jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual dos vencimentos, desde que preservado o mínimo existencial, sendo possível a constrição de até 30% do salário líquido.

Pugna pel
o não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que determinou o bloqueio de 30% do seu salário
sob o fundamento de que a impenhorabilidade da verba salarial admite mitigação.

No que se refere à penhora dos vencimentos da agravante, apesar de o STJ ter relativizado a impenhorabilidade d
a

verba
sal
a
ri
al
, deve-se analisar caso a caso, para que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

No caso, é evidente o dano imediato à agravante, pois serão descontados todo mês 30% dos seus vencimentos.

A agravante sustenta que os valores constritos são oriundos exclusivamente de conta salário, vinculada ao Banco do Brasil, conforme comprovado por meio dos extratos bancários e holerites acostados.

Alega, ainda, que a primeira decisão que reconheceu a impenhorabilidade transitou em julgado sem que o agravado apresentasse Recurso, operando-se a preclusão.

Nesse
decisum,
o Juízo
a quo
assim deliberou:

“É sabido que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece como impenhoráveis os vencimentos, salários e outros valores destinados ao sustento do devedor e de sua família.

De mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, afigura-se inviável a penhora sobre os vencimentos do devedor, salvo a hipótese de adimplemento de dívida referente à verba de natureza alimentar.

Nos autos, verifica-se que os valores bloqueados advêm de conta bancária utilizada para o recebimento de salário, conforme demonstrado por meio do extrato bancário e holerites juntados pela executada (Id. 181919609, 181919607 e 181919605).

(...)

Além disso, em sua manifestação a executada logrou êxito em comprovar que recebe seus proventos na conta junto a instituição financeira Banco do Brasil.

Assim, defiro o pedido retro, proceda-se a interrupção da teimosinha bem como a liberação dos valores bloqueados na conta da executada junto ao Banco do Brasil.”

(Id 184112168).

Ainda que o juiz tenha proferida outra decisão permitindo a penhora, r
essalta
-se
, por fim, que os valores bloqueados correspondem a quantia inferior a 40
salários mínimos
, limite legal da proteção prevista nos incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil.

De plano, cumpre observar que o art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, proventos e verbas de natureza alimentar. Tal proteção legal encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito à subsistência do devedor e de sua família.

Sobre a matéria, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA-CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
manifesta-se no sentido de que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados em
conta-corrente
, poupança ou outras aplicações financeiras
. 3. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.560.876/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.). (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. 3. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.643.889/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 31/8/2020.). (Sem destaque no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA APENAS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
DEFERIMENTO DE PENHORA DE 30% NO SALÁRIO DA EXECUTADA – VERBA HONORÁRIA – NATUREZA ALIMENTAR
(ART. 85, § 14, DO CPC) – IMPENHORABILIDADE
– RECURSO PROVIDO. A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). (Tema 1153 do STJ).”
(N.U 1010370-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024). (Sem destaque no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACORDO - CITAÇÃO POSTAL - RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE - PESSOA FÍSICA - NULIDADE DO ATO RECONHECIDA –
PENHORA EM 30% DO SALÁRIO - BLOQUEIO – IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – ART. 833 DO CPC
– RECURSO PROVIDO. (...). “
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada
” (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1643889/SP).”
(N.U 1017160-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)
. (Sem destaque no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA.
A verba de natureza salarial corresponde a bem amparado pela impenhorabilidade absoluta, salvo as duas
exceções legalmente previstas demonstradas no art. 833, § 2o, do CPC. Diante da ausência de enquadramento nas exceções legais, não é devida a penhora do salário do executado
.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16562891020248130000 Belo Horizonte 1 .0024.12.042560-8/001, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 18/07/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2024). (Sem destaque no original).

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar, desde que demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor. Contudo, tal relativização exige a demonstração concreta da suficiência do valor remanescente para garantir a subsistência digna do executado, o que não se verificou no presente caso.

Nos autos, a agravante comprovou, mediante a juntada de holerites e extratos bancários, que os valores bloqueados têm natureza salarial e são percebidos exclusivamente em conta bancária utilizada como conta salário.

Demonstrou, ainda, que exerce atividade profissional junto ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá, mantendo filhos em idade escolar, cujas despesas ordinárias se agravam no início do ano letivo.

Ademais, o valor total constrito ficou aquém do limite de 40 salários mínimos, reforçando a proteção legal da quantia bloqueada, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, cuja aplicação se estende às contas correntes.

Ressalte-se que a
E
xecução deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), não se justificando a constrição de verbas absolutamente necessárias à manutenção da agravante e de seus dependentes, sobretudo diante da ausência de
demonstração, pelo agravado, de existência de outras fontes de renda ou patrimônio disponíveis para satisfação do crédito exequendo.

Por tais razões, a manutenção da penhora de 30% da verba salarial mostra-se desproporcional e violadora da norma protetiva da impenhorabilidade legalmente prevista.

Pel
o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados na conta salário da agravante, determinando a liberação integral da quantia
, caso
constrita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025